Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-34.2023.8.11.0059
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004241-34.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ALECIO ANGELO TIZZO - CPF: 011.105.651-94 (APELADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO no 1004241-34.2023.8.11.0059, ajuizada em desfavor de ALECIO ANGELO TIZZO, em decisão de ID 222373654 homologou o acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 222373665 o banco apelante defende a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido, nos termos do art. 922, do CPC e a inaplicabilidade do contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC.

Requer, ao final, a suspensão do feito executivo até o cumprimento final do referido acordo.

Contrarrazões recursais em ID 222373670.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição se a suspensão do processo de cobrança deve se dar durante o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, conforme prevê o art. 922, do CPC ou se esta suspensão do feito executivo deve ocorrer por apenas seis meses, conforme consta no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC.

Pois bem.

Tenho que na presente ação é impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo autor, para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação. Neste dispositivo, o parágrafo único arremata que findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a cobrança até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, ao aplicar o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC, visto este não adequar-se ao caso em comento.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5a Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, determinando que a suspensão da demanda originária ocorra durante todo o prazo indicado no acordo entabulado entre as partes litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024